Tribunal: TJMMG
Processo: 2000235-26.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000235-26.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ROL TAXATIVO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE. - Considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol do art. 516 do CPPM e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, entendo que não se deve conhecer do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça para não conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo 3º Sgt PM Marcus Rodrigo Felix, com fulcro no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP) comum, contra a decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu os pedidos de aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, e de absolvição sumária do réu (Evento 1 – OUT4, fl. 124/127 – Autos n. 2000235-26.2025.9.13.0004). Em suas razões, a defesa do recorrente alegou que a decisão combatida deve ser reformada. Sustentou que, embora exista divergência jurisprudencial, o entendimento majoritário que prevalece na doutrina é o de que o delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal (CP) comum, foi revogado tacitamente pela Lei n. 4.898/65, que disciplina os crimes de abuso de autoridade. Destacou que a não aplicação, nesta Justiça Militar, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/95 ofende o preceito isonômico constitucional. Afirmou que o simples fato de o recorrente pertencer à “Força Militar” não é suficiente para obstar o exercício do seu direito subjetivo ao benefício em questão, mesmo porque o próprio artigo 59 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CPM) corrobora essa tese, devendo ser mitigada a disposição prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Finalmente, pugnou pelo provimento do recurso, “para, antes da análise meritória, ser reconhecida a atipicidade da conduta pela revogação tácita do art. 322 do Código Penal ou ser disponibilizada ao recorrente a SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, após a concessão de vista à defesa sobre seus termos que seja reformada a decisão” (Evento 1 – OUT4, fl. 184/188 – Autos n. 2000235-26.2025.9.13.0004). Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso defensivo, concordando, apenas, com a aplicação da suspensão condicional do processo, descrita no art. 89 da Lei n. 9.099/95 (Evento 1 – OUT4, fl. 192/196 – Autos n. 2000235-26.2025.9.13.0004). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 1 – OUT4, fl. 206/208 – Autos n. 2000235-26.2025.9.13.0004). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão de primeira instância “que afastou a hipótese de absolvição sumária por atipicidade da conduta e reconheceu a inaplicabilidade da suspensão condicional do processo na Justiça Militar” (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, entendo que razão assiste à douta procuradora de justiça quanto ao pleito de não conhecimento do recurso interposto. O recorrente fundamentou, equivocadamente, a interposição do presente recurso no inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal (CPP) comum, que prevê a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito (RESE) contra a decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta lei. Contudo, registro que sequer foi cogitada a possibilidade de oferecimento do ANPP ao recorrente, em virtude de o delito que lhe foi imputado ter sido praticado com violência, de modo que o referido dispositivo legal não guarda relação com a hipótese dos autos. Na verdade, a decisão combatida indeferiu os pedidos da defesa do recorrente de aplicação do benefício da suspensão condicional do processo (suspro), previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, e de absolvição sumária fundada na atipicidade da conduta. Todavia, ressalto, primeiramente, que o Código de Processo Penal Militar (CPPM), no seu art. 516, trata, expressamente, do RESE e das hipóteses de cabimento no âmbito da Justiça Militar, sendo, de fato, desnecessária a utilização de diploma legal diverso. Outrossim, compreendo que a decisão de indeferimento do pedido de aplicação do suspro e de não acolhimento do pleito de absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sumária, ou seja, de confirmação do recebimento da denúncia, não se enquadra no rol taxativo descrito no art. 516 do CPPM, veja-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Assim, considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol supramencionado e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, entendo que não se deve conhecer do recurso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS E REVISÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IMPOSTA AO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - O art. 516 do CPPM estabelece rol taxativo das decisões passíveis de impugnação através do recurso em sentido estrito, não se amoldando a do presente caso a quaisquer destas, razão pela qual o não conhecimento é medida que se impõe. (TJMMG, Recurso em Sentido Estrito n. 2000573-74.2023.9.13.0002, Relator: Des. SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, DJ.: 30/08/2023, DJe: 04/09/2023) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - R. DECISÃO QUE INDEFERIU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, RATIFICANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - IMPROPRIEDADE DA VIA - ART. 581 DO CPP - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso em Sentido Estrito interposto contra r. Decisão que, após examinar Resposta à Acusação, indeferiu o pedido de Absolvição Sumária, ratificando o recebimento da Denúncia, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0479.18.010110- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE REJEITA O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ROL TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE RECURSO. A decisão que rejeita o pleito de absolvição sumária e ratifica o recebimento da denúncia não é impugnável via recurso em sentido estrito. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0241.19.000968-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023) (Destaque-se). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVAS, EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ANTERIORES À CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE PROVA SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (TJMMG, Recurso em Sentido Estrito n. 0001971-43.2016.9.13.0000, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, DJ.: 13/12/2016, DJe: 16/12/2016) (Destaque-se). Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de ser cabível a interposição de RESE, na Justiça comum, contra decisão que concede ou nega suspensão condicional do processo, em interpretação extensiva do art. 581, inciso XI, do CPP (REsp n. 2.036.488/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024). Entretanto, tal entendimento é inaplicável nesta Justiça castrense, haja vista que o citado instituto é regulado pela Lei n. 9.099/95, cujas disposições, segundo o entendimento pacífico dos tribunais superiores, são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, nos termos do art. 90-A, sendo, portanto, ilógica a interpretação extensiva na hipótese dos autos. Neste ponto, inclusive, julgo de extrema relevância pontuar que, em que pese entendimento em sentido contrário, no meu entender, a proibição do art. 90-A da Lei n. 9.099/95 abarca tão somente os crimes militares próprios, isto é, aqueles tipificados somente no Código Penal Militar (CPM) e perpetrados por militar. Assim, sempre defendi que são aplicáveis os institutos despenalizadores aos crimes militares impróprios, ou seja, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do CPM). A meu ver, esse é o posicionamento que satisfaz o princípio da isonomia, conquanto permite que seja dado tratamento justificadamente distinto entre militares e civis, na exata medida em que se diferenciam. Ressalvada a minha compreensão sobre o tema, deixo de conceder habeas corpus de ofício, pois, após muito refletir, fez-se necessária a mudança de posicionamento deste relator, com o intuito de alinhamento à firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentido de serem inaplicáveis os benefícios da Lei n. 9.099/95, seja aos crimes próprios, seja aos crimes impróprios. Saliento, inclusive, que o ministro Luiz Fux, no ARE 1487872/MG, decidiu, em 1º de abril de 2025, que o Incidente de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000 deste TJMMG está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes do STF: Agravo regimental no habeas corpus. 2. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes. 3. O Plenário da Corte assentou a competência da Justiça Militar para processar e julgar civil, em tempo de paz, acusado de crimes praticados contra militar das Forças Armadas. 4. Agravo não provido. (HC 128465 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2024 PUBLIC 29-05-2024) (Destaque-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Verificada omissão quanto a causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios. [...] JUSTIÇA MILITAR – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – INADEQUAÇÃO. As medidas despenalizadoras versadas na Lei dos Juizados Especiais Criminais não se aplicam à Justiça Militar – artigo 90-A da Lei 9.099/1995. (HC 135677 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021) (Destaque-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 90-A DA LEI 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto constitucional o artigo 90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...] Agravo regimental desprovido. (HC 151333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020) (Destaque-se). “EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Proposta de suspensão condicional do processo. Falta. Inexistência de ilegalidade. Fato posterior ao início de vigência da Lei nº 9.839/99, que acresceu o art. 99-A da Lei nº 9.099/95. HC denegado. Precedentes. Ao processo por crime militar praticado após o início de vigência da Lei nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, não se admite proposta de suspensão condicional.” (HC 86.444, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 26/06/2009) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na mesma esteira, trago à baila a recente decisão proferida pelo STJ, no AgRg no HC n. 916.829/MG, de relatoria do ministro Otávio de Almeida de Toledo (desembargador convocado do TJSP), cuja autoridade impetrada é o TJMMG; veja-se a ementa do referido julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/1995. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A DOS ESTADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO POSTULADO DA ISONOMIA. 1. No âmbito da Justiça Militar, não se aplicam as disposições da Lei n. 9.099/1995 - inclusive a suspensão condicional do processo - para os delitos cometidos após a vigência da Lei n. 9.839/1999, conforme expressa dicção legal e precedentes de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. 2. A legislação não faz nenhuma distinção entre a Justiça Militar da União ou a dos Estados, sendo a vedação aplicável, portanto, a todos os ramos da Justiça castrense. 3. O tratamento diferenciado no âmbito do Direito Penal Militar não vulnera o postulado da isonomia, tendo por arrimo a hierarquia e a disciplina próprias, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 916.829/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) (Destaque-se). Inclusive, tal decisão foi publicada no Informativo STJ n. 832/2024, com o seguinte destaque: No âmbito da Justiça Militar não se aplicam as disposições da Lei n. 9.099/1995 - inclusive a suspensão condicional do processo - para os delitos cometidos após a vigência da Lei n. 9.839/1999, conforme expressa dicção legal e precedentes de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. A legislação não faz nenhuma distinção entre a Justiça Militar da União ou a dos Estados, sendo a vedação aplicável, portanto, a todos os ramos da Justiça castrense. O tratamento diferenciado no âmbito do Direito Penal Militar não vulnera o postulado da isonomia, tendo por arrimo a hierarquia e a disciplina próprias, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. (Destaque-se). Colho, ainda, os seguintes julgados do STJ no mesmo sentido: Crime militar (lesão corporal). Juizados especiais (vedação contida na Lei nº 9.839/99). Aplicação da Lei nº 9.099/95 (impossibilidade). 1. O entendimento do Superior Tribunal é o de que a Lei nº 9.839/99 ? que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, cujas disposições, a partir daí, não se aplicam mais no âmbito da Justiça Militar ? somente deve alcançar os processos que tenham por objeto o julgamento de delitos praticados após a sua entrada em vigor. 2. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que o fato ocorreu em 28.1.05, após o advento da Lei nº 9.839/99. 3. Agravo regimental improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgRg no HC n. 60.081/SP, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 27/3/2008, DJe de 26/5/2008.) Em relação aos crimes militares impróprios, praticados por militares, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar, entendem não ser cabível a aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/1995, [...]. Não verifico a ilegalidade indicada. Isso porque a Lei n. 9.839/1999 acrescentou o art. 90-A à Lei n. 9.099/1995 para vedar a aplicação das disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais - e, consequentemente, da transação penal e da suspensão condicional do processo - no âmbito da Justiça Militar. Conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o art. 90-A da Lei n. 9.099/1995, que veda a sua aplicação aos crimes militares - próprios e impróprios, pois não se infere distinção nas razões de decidir da Suprema Corte -, o que afasta a incidência dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo. (RHC 205952-PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 16/12/2024) (Destaque-se). PENAL. JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.839/99, ART. 90 "A". FATO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. - Aos crimes militares praticados após a vigência da Lei nº 9.839/99 não se aplica o benefício de suspensão condicional do processo, previsto na Lei nº 9.099/95. - Precedentes da Suprema Corte. - Habeas-corpus denegado. (HC n. 15.540/RS, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 27/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 503) (Destaque-se). Quanto à atipicidade da conduta, registro que não desconheço a discussão doutrinária à época, quando vigorava a Lei n. 4.898/65, no sentido de que o art. 322 CP comum, que tipifica o delito de violência arbitrária, havia sido revogado tacitamente pelo art. 3º, alínea “i”, da então chamada “Lei de Abuso de Autoridade”. Também tenho conhecimento de que a jurisprudência dos tribunais superiores firmou o entendimento no sentido oposto, ou seja, de que o crime de violência arbitrária não foi revogado tacitamente pelo artigo anteriormente citado, posição essa com a qual me alinho. Entretanto, tal celeuma ficou superada após a revogação expressa da Lei n. 4.898/1965 pela Lei n. 13.869/2019, já que, na novel lei, não existe qualquer dispositivo legal que autorize concluir que houve a revogação do art. 322 do CP. Sobre a questão, o autor Cleber Masson explica: Com a revogação expressa da Lei 4.898/1965 pela Lei 13.869/2019, atualmente responsável pela tipificação dos crimes de abuso de autoridade, a polemica deixou de existir. Com efeito, o novo diploma legislativo não contempla nenhum dispositivo que autorize a conclusão no sentido da revogação do art. 322 do Código Penal. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) / Cleber Masson. – 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 671). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, considerando-se que se encontra em vigência o art. 322 do CP, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Diante do exposto, acolho a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça e não conheço do presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator